Tribunal: TJES
Processo: 0033111-41.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033111-41.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON CEZAR DIAS PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
ADOÇÃO DE ARGUMENTO NOVO
– NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Não obstante o embargante alegue que o voto de relatoria teria adotado fundamento novo, fato é que a questão alusiva à boa-fé foi reiteradamente alegada pelo embargado no curso do processo, de modo que as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre a questão.

3 - O município, ademais, é que inovou em seus argumentos, pois, como antes narrado, embora o autor tenha pontuado,
ab initio,
a aquisição do bem de boa-fé, a sua inaplicabilidade em sede de execução fiscal é que somente foi abordada nos presentes aclaratórios, impedindo a sua análise ante a manifesta inovação recursal.

4 - O colegiado enfrentou expressamente e com clareza os argumentos apresentados até o julgamento combatido, sendo que a adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0033111-41.2018.8.08.0035

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO
:
NILTON CEZAR DIAS PEREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha

em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo para, reformando a sentença, julgar procedentes os embargos de terceiro.

Em suas razões id. 8489428 aponta a municipalidade, inicialmente, que o recurso de apelação foi provido sob argumentação nova, não debatida na instância inferior, que é justamente a questão da fraude à execução fiscal.

Desse modo, afirma ser necessária a manifestação do colegiado sobre a ofensa ao artigo 185 do CTN, porquanto em se tratando de execução fiscal, não há falar em boa-fé do adquirente, sendo suficiente observar a data da inscrição em dívida ativa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, patente que a irresignação não merece prosperar.

Não obstante o embargante alegue que o voto de relatoria, proferido pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, teria adotado fundamento novo, fato é que a questão alusiva à boa-fé foi reiteradamente alegada pelo embargado no curso do processo, de modo que as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre a questão.

Ainda que assim não fosse, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o juiz.
Cabe-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos e provas trazidas à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente diante do princípio do livre convencimento motivado (da mihi factum dabo tibi ius).
A mesma lógica, com as devidas adaptações, deve ser observada na instância recursal, a partir da delimitação do efeito devolutivo do recurso interposto
, o qual deve ser compreendido em conformidade com duas principais perspectivas: (a) extensão (perspectiva horizontal) e (b) profundidade (perspectiva vertical). A extensão do efeito devolutivo é definida pelo pedido do recorrente, visto que nenhum juiz ou órgão judicial pode prestar a tutela jurisdicional senão quando requerida pela parte.
De outro, a profundidade é delimitada por todos os elementos constantes no processo que sejam relevantes para o deslinde da matéria devolvida ao órgão julgador ad quem, ainda que não suscitados no recurso. Nessa perspectiva, a eleição de argumentos pela parte, em seu recurso, não vincula o julgador na tomada de decisão. Doutrina. Precedentes.
”
(REsp n. 2.051.954/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

O município, ademais, é que inovou em seus argumentos, pois, como antes narrado, embora o autor tenha pontuado,
ab initio,
a aquisição do bem de boa-fé, a sua inaplicabilidade em sede de execução fiscal é que somente foi abordada nos presentes aclaratórios, impedindo a sua análise ante a manifesta inovação recursal.

Vislumbro, na verdade, que o colegiado enfrentou expressamente e com clareza os argumentos apresentados até o julgamento combatido, sendo que a adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Por fim, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“
o
s embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)